Tribunal: TJMT
Processo: 1064823-14.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064823-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR CALDAS - CPF: 754.260.131-87 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), VIVIAN KETHYLIN SOUZA MARQUES - CPF: 040.511.031-61 (RECORRENTE), BRUNO CESAR LOURENCO TEIXEIRA - CPF: 141.204.927-02 (RECORRIDO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargantes:

João Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

Embargado:
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INJÚRIA E OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR – GRAVIDADE DAS DECLARAÇÕES NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargantes:

João Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

Embargado:
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
João Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques
.

Ação:
de
Indenização por Danos Morais Cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 175850466)
:
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da exordial
.

Acórdão
(Id. 179824684): conheceu do recurso inominado interposto por
Bruno Cesar Lourenço Teixeira
e
deu-lhe provimento
para julgar improcedente os pedidos da exordial.

Embargos de Declaração
(Id. 183165172):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargantes:

João Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

Embargado:
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

VOTO

Eminentes Pares,

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023